Tribunal: TJDFT
Processo: 0727311-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. OPERAÇÃO DE ROTINA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. APREENSÃO DE MAIS DE 10 QUILOS DE COCAÍNA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGADA NULIDADE NA DECISÃO DO JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA. ERRO MATERIAL QUE NÃO CAUSOU PREJUÍZO À DEFESA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. NÃO RECOMENDAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE COM DOMICÍLIO FORA DO DISTRITO DA CULPA. FASE INCIPIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O erro material constante da decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia não macula o ato, pois não trouxe nenhum prejuízo à defesa, sendo possível identificar os fundamentos que levaram à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
2. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como ao se pautar em elementos concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, tais como o contexto da traficância, a natureza e a elevada quantidade da droga apreendida na posse da paciente.
3. A paciente foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, em 23/6/2023, acusada da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, por levar consigo, junto à sua bagagem pessoal, na linha de ônibus Goiânia/Sobral, 10 (dez) tabletes de substância identificada como pasta base de cocaína, com peso total de 10150 (dez mil cento e cinquenta gramas). 3.1. As provas indiciárias apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito. A quantidade de droga apreendida denota o risco à ordem pública, pois é notório que a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais e extrema violência para manutenção dos pontos de venda e para cobrança de dívidas, não sendo possível minimizar, como tenta a defesa, o papel da paciente, aceitando-a como “apenas mula do tráfico”.
4. Os julgados trazidos pelos impetrantes não são capazes de infirmar a decisão ora atacada, pois denotam apenas a divergência jurisprudencial sobre o tema.
5. A liberdade do acusado é priorizada somente quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia nesta fase incipiente em que se encontra o feito, pois a paciente não tem endereço nem qualquer outro vínculo com o distrito da culpa.
6. Nesta fase inicial, prevalece o princípio in dubio pro societate, não militando a dúvida em favor da ré.
7. Ordem denegada.